Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704785-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSMAR ALVES DA SILVA, J. A DA SILVA BEBIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a liminar para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares do agravado (autos no 0700442-76.2025.8.07.0001, ID no 222047039, págs. 1-3). 2. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois o cancelamento do plano de saúde ocorreu devido ao inadimplemento do agravado. 3. Afirma que o cancelamento foi realizado antes da internação hospitalar e ocorreu de maneira regular, conforme previsto em contrato, como consequência da falta de pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que afasta a verossimilhança das alegações que embasam o pedido formulado na petição inicial. 4. Sustenta que não há comprovação de urgência ou risco iminente de prejuízo irreparável, pois o agravado não apresentou laudos ou documentos que justifiquem a manutenção da medida deferida. 5. Aduz que a tutela provisória de urgência não poderia ser deferida diante do risco de irreversibilidade de medida, devendo ser exigido do agravado caução para garantir eventual ressarcimento dos serviços prestados nesse período. Tece considerações sobre o prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial e o valor da multa diária, que não seriam razoáveis e proporcionais. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (IDs no 68641216 e no 68641217). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravado consta como beneficiário do plano de saúde contratado na modalidade empresarial, coletivo por adesão, conforme demonstram os documentos que instruíram a petição inicial e respectiva emenda (ID no 222044087, págs. 1-21 dos autos principais). 13. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98, os contratos de plano de saúde terão a vigência mínima de um ano, sendo vedada a suspensão ou a resilição contratual, exceto em casos de fraude ou inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, no período de 12 meses, desde que o consumidor seja devidamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 14. A decisão ponderou que constavam duas mensalidades não pagas, cujo inadimplemento foi regularizado antes do prazo limite para justificar a rescisão, bem como não foi apresentada qualquer notificação encaminhada ao agravado para que regularizasse as pendências financeiras, sob pena de suspensão/cancelamento da prestação de serviços. 15. Diferentemente do que afirma, a tutela provisória de urgência deferida não constitui medida irreversível, uma vez que a regularidade (ou não) da resilição contratual é matéria vinculada ao mérito da demanda, cuja análise será realizada após a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Caso a agravante obtenha êxito na sua defesa e demonstre que observou os requisitos administrativos e legais exigidos para autorizar a resilição contratual, as despesas médico-hospitalares poderão ser cobradas dos agravados, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação estabelecida na decisão recorrida e o valor da multa diária, inviável a análise da matéria, pois a agravante declara que cumpriu a ordem judicial. Logo, não subsiste interesse recursal. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO